Tribunal: TJPA
Processo: 0803666-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0803666-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WILLIAN SANTOS MARTINS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL POR CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.
1) CÔMPUTO EM DOBRO DO PERIODO DE PENA CUMPRIDO EM FAVOR DO REEDUCANDO UTILIZANDO COMO PARÂMETRO O JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG EM RHC N. 136961-RJ – IMPROCEDÊNCIA.
EFEITO
INTER PARTES
DA DECISÃO PARADIGMA – INEXISTÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS REALIZADOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS ATESTANDO AS CONDIÇÕES DEGRADANTES E DESUMANAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SANTARÉM - RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 DA CIDH QUE DISPÕE ESPECIFICAMENTE SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA APTA ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA.
2)

NECESSIDADE DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO SER EMANADA DA TURMA, CABENDO-LHE A APRECIAÇÃO COLEGIADA DAS MATÉRIAS A ELA SUBMETIDAS - INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DO RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO NA HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO RECORRIDA FOR CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE E. CORTE OU DE CORTES SUPERIORES, SEGUNDO PREVISÃO DO ART. 133, INCISO XII, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TJE/PA, SENDO POSSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, PERMITINDO A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
3)

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao agravo regimental
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
WILLIAN SANTOS MARTINS
, inconformado com a decisão monocrática que negou provimento ao agravo em execução penal por ele interposto (ID – 11973676), em razão de contrariedade à jurisprudência dominante desta Egrégia Corte de Justiça.

Aduz que a
r. decisum
contrariou dispositivos da Lei nº 7.210/84 - Lei de Execução Penal (LEP); art. 5º do Pacto de São José da Costa Rica; e Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, de 22 de novembro de 2018 alegando, ainda, que o julgamento do Agravo em Execução dirigido a esse E. Tribunal deve emanar da Turma competente.

Requer a reconsideração da decisão recorrida, a fim de que
“1. Seja declarado o cumprimento de pena privativa de liberdade do reeducando como cruel e degradante, uma vez que fere os ditames legais que regem a execução da pena; 2. Seja computado em dobro o período total de pena cumprida; 3. Seja atualizado o atestado de pena a cumprir, lançando-se o cômputo de pena em dobro como remição de pena; e 4. Seja o cálculo de pena previsto semestralmente para computar-se em dobro o período de pena cumprida, enquanto não houver modificação fática das circunstâncias degradantes descritas e enquanto o reeducando permanecer no sistema prisional.”
, e, subsidiariamente, o provimento do presente recurso, para que o aludido agravo em execução penal seja levado a julgamento perante a 2ª Turma de Direito Penal.

É o relatório.

VOTO

De início, vejamos o que consta da decisão agravada:

“(...) Com efeito, é inegável que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, datada de 22.11.2018, refere-se especificamente a situação carcerária do Instituto Plácido de Sá, componente do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de janeiro, não havendo, portanto, a possibilidade de extensão imediata de seus efeitos a todas as casas penais do Brasil, muito embora não se desconheça a situação preocupante em que se encontram grande parte dos estabelecimentos prisionais.

Imperioso ressaltar ainda, que ao contrário da situação fática que deu suporte ao julgamento proferido pelo STJ, inexiste qualquer estudo técnico precedente realizado pela CIDH atestando de forma incontroversa a situação de calamidade das unidades prisionais de Santarém/Pa, condição degradante e desumana que justificaria a aplicação do computo de pena dobro em benefício do apenado, ora agravado.

Sobre a questão, as colendas 2ª e 3ª Turmas de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestaram em casos análogos. Senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 – CRIME DE NATUREZA SEXUAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CRIMINOLÓGICA – EXCEPCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO (ITENS DE Nº 128/129) –– CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito. 2. O apenado pelo crime de natureza sexual, segundo o disposto no item 128 e 129, da Resolução da Corte IDH, deve ser avaliado em perícia técnica criminológica para a concessão da contagem em dobro da execução penal. 3. O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta aos apenados no estabelecimento prisional, deve está amparada em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação. 4. Recurso conhecido e provido. (8269216, 8269216, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-22)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las. 2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito inter partes. 3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas. 4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena. (8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, Publicado em 2022-02-18)

Constata-se, portanto, que a jurisprudência dominante desta E. Corte é no sentido de que é incabível o deferimento ao apenado do benefício de contagem em dobro do prazo encarcerado por aplicação analógica da decisão proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 136961. (...)”

Logo, como dito na decisão agravada, o precedente utilizado pelo Juízo
a quo
para estender a aplicação do cômputo de prazo em dobro aos apenados sob sua jurisdição não possui efeito vinculante, já tendo sido decidido, nos próprios autos do AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 136.961 – RJ, pelo Relator do recurso, Exmo. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, que não cabe a extensão do pleito concedido no julgamento do aludido writ a outro paciente, haja vista que a ordem foi concedida individualmente em benefício do coacto naquela impetração, o qual se encontrava preso no Rio de Janeiro.

Por fim, quanto à alegação de ser necessário que a decisão a qual deu provimento ao recurso emane da Turma, cabendo o Tribunal a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas, esclareço que, segundo o artigo 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste E. TJE/PA, compete ao relator
“dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária: (...) jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores”
, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, no caso, a Turma de Direito Penal deste E. TJE/PA.

Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 18/12/2023